Tribunal: TJDFT
Processo: 0746631-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DE VALORES EM JUÍZO. NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. REVERSÍVEL A TUTELA CONCEDIDA AO AGRAVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não há como conhecer do pedido principal de mérito de provimento do recurso, no sentido de que providencie o Agravado a consignação em Juízo do valor devidamente creditado em sua conta de movimentação bancária. Tal pleito não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, logo, a sua análise nesta seara recursal incorreria em supressão de instância e transgressão ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Impossível a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes para deferimento da medida pretendida. Pelo contrário, por existir uma relevante probabilidade de direito do agravado, decorrente das alegações e documentações juntadas aos autos, mais grave ainda se torna a manutenção dos descontos ora pretendidos.
3. A tutela deferida em favor da parte agravada não é irreversível. Caso, ao final da ação originária, entenda o Magistrado sentenciante que o débito debatido é exigível, a parte recorrente poderá prosseguir com os trâmites legais de cobrança do agravado, ou seja, é possível restituir as partes ao status quo. Por outro lado, caso não sejam suspensos os descontos, a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Decisão mantida.